Tribunal: TJPA
Processo: 0809109-93.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809109-93.2018.8.14.0006

APELANTE: SANDRA RAQUEL BARRETO DE ALBUQUERQUE, M. D. A. L., MOIRA ALBUQUERQUE LAUNE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA ATACADA EM VIRTUDE DA SENTENÇA NÃO GUARDAR RELAÇÃO COM OS FATOS EXPLICITADOS NELA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA CORRELAÇÃO.

1-

Analisando a sentença, observa o equívoco realizado, já que não houve determinação de diligência a ser cumprida pelas autoras como fundamentou o julgador.

2-

Dessa forma, houve a violação ao princípio da correlação ou da congruência, considerando que a sentença tratou de fatos estranhos aos discutidos nos autos.

3-

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANDRA RAQUEL BARRETO DE ALBUQUERQUE E OUTRAS
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos de Ação de Responsabilidade Civil do Estado por Morte no Sistema Penal, indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (id. 5943156).

Inconformadas as autoras, assistidas pela Defensoria Pública, interpuseram
recurso de apelação
(id. 5943158), requerendo a reforma da sentença, haja vista que ao contrário do que afirmou o julgador, não houve inercia da parte autora que justificasse a extinção do feito.

Inclusive relatou que o processo seguiu sua tramitação regular, estando pronto para julgamento, quando o magistrado extinguiu o feito ao indeferir a petição inicial.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para determinar a anulação da sentença e o seu retorno ao 1º grau para o seu regular prosseguimento.

Conforme certidão (id. 5943164), decorreu o prazo legal, sem que houvesse manifestação do apelado.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (id. 9978075).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso, é o inconformismo das autoras, com a decisão do juízo de piso que após afirmar que julgaria antecipadamente a lide, aguardando apenas a expedição de ofício para o INSS, sobre pagamento de pensão (id. 5943151 - Pág. 1), indeferiu a petição inicial por supostamente as autoras não terem cumprido diligência que lhes cabia, apesar de devidamente intimadas, conforme trechos de sua decisão:

“(...) Pois bem, conforme se vê a legislação processual vigente é expressa ao prescrever que, tendo sido intimada a parte autora para cumprir a diligência e constatado o não atendimento da determinação, incumbirá ao juiz condutor do feito indeferir o pleito inaugural.”

Dessa forma, entendo que as razões recursais me convenceram que a sentença merece ser anulada.

Digo isso, pois, após uma rápida leitura do trecho da sentença colacionado acima, observa o equívoco realizado, já que não houve determinação de diligência a ser cumprida pelas autoras como fundamentou o julgador.

Dessa forma, houve a violação ao princípio da correlação ou da congruência, considerando que a sentença tratou de fatos estranhos aos discutidos nos autos, o que demanda a sua anulação, e o retorno dos autos ao juízo sentenciante para regular tramitação.

Nesse sentido:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO NÃO CORRESPONDENTES AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL DE QUE AS DECISÕES JUDICIAIS SEJAM FUNDAMENTADAS E QUE CORRESPONDAM AOS FATOS DA DEMANDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM, PARA QUE NOVA DECISÃO SEJA PROFERIDA. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-PR. APL: 00119413020178160001, Relator: Desembargador Mário Helton Jorge, 8ª Câmara Cível, DJe 28/10/2019)”

No mesmo sentido, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, em que colaciono os seguintes trechos para conhecimento:

“(...) Em seguida (Id nº 5943151), o juízo de piso determinou a expedição de ofício ao INSS, indeferiu a prova testemunhal por entender que não é fundamental para o deslinde da causa e anunciou o julgamento antecipado da lide.

Após a expedição de ofício ao INSS, o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da parte autora não ter, supostamente, cumprido a determinação de emenda à inicial.

Sem maiores digressões, verifica-se que a sentença proferida não guarda relação lógica com a marcha processual relatada acima, pois o processo estava maduro para julgamento, inclusive com o anúncio de julgamento antecipado, e não havia nenhuma determinação de emenda à petição inicial a ser cumprida pela parte autora, restando evidente a nulidade da sentença proferida nos autos.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença atacada e determinar o seu retorno ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/01/2023